Tribunal: CARF
Processo: 10850.721028/2013-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10850.721028/2013-50
ACÓRDÃO
3102-003.498 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
USINA MOEMA AÇÚCAR E ALCOOL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/05/2005 a 31/05/2005
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. RECOLHIMENTO
VINCULADO A DÉBITO CONFESSADO. ERRO DE PREENCHIMENTO
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS.
Nos pedidos de créditos, quer sejam eles por ressarcimento, quer por
compensação, o ônus da prova é do contribuinte. A responsabilidade pelo
correto cumprimento das obrigações acessórias, ou de sua retificação, não
é da Autoridade Tributária. A contabilidade regular somente faz prova a
favor do contribuinte quando consistente com os documentos que lhe dão
sustentação, e as obrigações acessórias que constituem confissão de dívida
precisam ser mantidas de forma precisa para garantir o direito dos
contribuintes.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Jorge Luís Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Fl. 2158
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.498 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.721028/2013-50
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jorge Luis Cabral, Joana Maria
de Oliveira Guimaraes, Wilson Antonio de Souza Correa, Fabio Kirzner Ejchel, Sabrina Coutinho
Barbosa, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14-107.173,
proferido pela 13a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
de Ribeirão Preto/DRJRPO, que por unanimidade de votos julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade.
Por bem retratar os fatos, reproduzo o relatório do voto da Primeira Instância.
Trata o presente processo de Pedido de Restituição com Declaração de Compensação de crédito de
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS não cumulativo, referente a
pagamento efetuado indevidamente ou a maior no período de apuração maio de 2005, no valor
original de R$ 344.168,52 (DARF - código 5856), transmitido através da Dcomp no
14462.84533.290110.1.3.04-6539, sendo detentora do crédito a empresa incorporada, USINA
MOEMA AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA., CNPJ 49.652.290/0001-47.
Conforme Despacho Decisório (fls. 2023 a 2026) o direito creditório foi reconhecido parcialmente com
o fundamento de que o pagamento apontado como origem do crédito foi alocado a débito
confessado em DCTF retificadora e a débito confessado na Dcomp. no 32776.28670.150705.1.3.04-
7103, da empresa incorporada, restando crédito disponível para compensação, o valor de R$
1.878,68, no qual relata a autoridade competente da DRF:
(...)
A contribuinte foi cientificada do Despacho Decisório, por via postal, em 08/07/2013, conforme fl.
2037.
Em 07/08/2013 foi apresentada Manifestação de Inconformidade de fls. 2039/2094, com as
seguintes razões:
(...)
Assim decidiu a Autoridade Julgadora de Primeira Instância:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/05/2005 a 31/05/2005
PEDIDO DE INTIMAÇÃO POR VIA POSTAL EM ENDEREÇO DIVERSO AO DO DOMICILIO TRIBUTÁRIO DO
SUJEITO PASSIVO. DESCABIMENTO. INDEFERIMENTO.
É descabido o pedido para realização de intimação por via postal em endereço diverso ao
estabelecido na legislação vigente, domicilio tributário do sujeito passivo, constante do cadastro da
administração tributária federal.
PROVA. MOMENTO. DILIGÊNCIA E PERÍCIA.
A prova documental deve ser apresentada no momento da manifestação de inconformidade, a
menos que demonstrado, justificadamente, o preenchimento de um dos requisitos constantes do art.
16, § 4o, do Decreto no 70.235, de 1972, o que não se logrou atender neste caso.
Indefere-se o pedido de diligência ou perícia quando se trata de matéria passível de prova
documental a ser apresentada no momento da manifestação de inconformidade, bem como quando
presentes elementos suficientes para a formação da convicção da autoridade julgadora.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -COFINS
Período de apuração: 01/05/2005 a 31/05/2005
Fl. 2159
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.498 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.721028/2013-50
3
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. RECOLHIMENTO VINCULADO A DÉBITO
CONFESSADO.
Correto o despacho decisório que homologou parcialmente a compensação declarada pelo
contribuinte, que tem direito a parte do direito creditório, tendo em vista que o recolhimento alegado
como origem do crédito estava alocado para a quitação de débitos confessados, DCTF e DComp da
empresa incorporada.
A alegação de erro no preenchimento do documento de confissão de dívida deve ser acompanhada
de provas que atestem a declaração a maior de tributo a pagar, justificando a alteração dos valores
registrados em DCTF. Sem a comprovação da liquidez e certeza quanto ao direito de crédito se
homologa parcialmente a compensação declarada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A Recorrente tomou ciência da Decisão de Primeira Instância, no dia 04 de agosto
de 2020, e apresentou Recurso Voluntário no dia 02 de setembro de 2020.
Em seu Recurso Voluntário alega o seguinte:
I.
Trata-se de PERDCOMP utilizando-se crédito de contribuinte sucedido para
o qual não foi feita a devida retificação de DCTF, mas que demonstra-se
neste processo que o valor correto a ser pago seria o descrito no DACON.
II.
A Autoridade Julgadora de Primeira Instância deveria ter corrigido de ofício a
DCTF, de forma a reconhecer o direito creditório pleiteado.
III.
Argui que este procedimento atenderia à busca pela Verdade Material.

Por fim, apresenta o seguinte pedido:
Diante do exposto, restou demonstrada a insustentabilidade de decisão recorrida, na medida em que
não se cabe falar em impossibilidade de correção do erro ou inexatidão cometido pela Recorrente na
sua obrigação acessória (DCTF), bem como insuficiência do material probatório presente dos autos,
ainda porque o crédito é legítimo conforme lastreado nas suas demais obrigações acessórias.
Assim sendo, a Recorrente requer o conhecimento e regular processamento do presente Recurso
Voluntário, de modo que lhe seja dado integral provimento para o fim de reconhecer o crédito
tributário de COFINS relativo ao período de maio/2005, fruto de pagamento indevido, homologando-
se as compensações declaradas.
Caso se entenda necessário, a Recorrente desde já requer a realização de diligência e/ou perícia
técnica, em atenção ao princípio da verdade material e àqueles que regem o processo administrativo
fiscal no âmbito federal.
Por derradeiro, protesta a Recorrente pela juntada de eventual documentação adicional que se faça
necessária, bem como apresentação de novos esclarecimentos ou quesitos, tudo de forma a
possibilitar a mais justa e correta composição da presente demanda.
Nestes termos, pede deferimento.
Este é o relatório.

VOTO
Conselheiro Jorge Luís Cabral, Relator
Fl. 2160
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.498 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.721028/2013-50
4
O Recurso Voluntário é tempestivo e reveste-se dos demais requisitos de
admissibilidade, de forma que dele tomo conhecimento.
A Recorrente busca crédito de uma empresa incorporada que já havia sido alocado
a um débito confessado em DCTF retificadora, e a uma DCOMP, restando saldo insuficiente para o
pedido formulado.
A DRJ consigna, na e.fl. 2123, que a sucedida apresentou DCTF retificadora após o
evento societário, o que demonstra que a Recorrente não estava impossibilitada de proceder a
retificação da DCTF de interesse deste processo.
A Recorrente afirma que o valor correto consta do DACON retificado, e que pela
aplicação do Princípio da Verdade Material, a Autoridade Tributária deveria reconhecer de ofício o
próprio erro material da contribuinte e homologar o pedido.
Por sua vez a DRJ argumenta que a simples retificação do DACON é insuficiente para
fazer prova do direito creditório.
O DACON é uma memória de cálculo da apuração do regime não cumulativo das
contribuições do PIS/COFINS, não se trata de um ato mais solene como uma confissão de dívida,
da forma como ocorre com a DCTF e DCOMP. A análise da certeza e liquidez do crédito tributário
pleiteado necessita que as diversas obrigações acessórias estejam coerentes com as informações
prestadas, e estas estejam fundamentadas no devido registro contábeis e documentos de suporte,
como notas fiscais, comprovantes de pagamentos, e outros.
Não há juntada destes elementos que permitam a avaliação da pretensão da
Recorrente, e entendo que o sistema de gestão da administração tributária somente é viável pelo
estabelecimento das responsabilidades do contribuinte pelas suas obrigações tributárias, entre
elas as diversas declarações como a DCTF.
Também entendo que se cobrarmos a Administração Tributária para que a mesma
encontre inconsistências nos pedidos e declarações do contribuinte, e os retifique de ofício,
estaríamos onerando indevidamente todo o sistema e prejudicando os demais contribuintes que
necessitam de uma atuação cada vez mais célere da Autoridade Tributária.
Também entendo que não é atribuição da Autoridade Tributária retificar de ofício
declarações de responsabilidade do contribuinte.

Conclusão
Voto por conhecer o Recurso Voluntário e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Jorge Luís Cabral
Fl. 2161
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.498 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.721028/2013-50
5

Fl. 2162
DF CARF MF
Original